Tribunal: TJDFT
Processo: 0727405-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727405-68.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA EMBARGADO: WILIAN ANTONIO DOS SANTOS DIAS ROCHA DESPACHO O prazo da procuração id 32224182 e id 32224183 venceu em 13 de dezembro de 2021. Concedo derradeiro prazo ao embargante para regularizar de a representação processual. Após, cls. I. Brasília,3 de fevereiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator